Tribunal: STF
Processo: ARE 1499830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. SOLDADO BM – ALUNO. TESEDE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA DA SUBDIVISÃO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO EM 04 (QUATRO) CLASSES. ARTIGO 14, §9º DA LEI ESTADUAL N.º 2.066/76 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SERGIPE). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO EVIDENCIADA. ARTIGO 22, XXI, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 8º, §2º, ALÍNEA “C” DO DECRETO-LEI N.º 667/69. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL INEXISTENTE. DIVISÃO DE MILITARES EM CÍRCULOS DE CONVIVÊNCIA. ORGANIZAÇÃO DO CORPO DE MILITARES QUE NÃO PERMITE A EQUIPARAÇÃO DO SOLDADO ALUNO COM O SOLDADO GRADUADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ARTIGO 5º, CAPUT, DA CF/88) ATENDIDO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA LEI ESTADUAL N.º 2.066/76. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NO EDITAL. APROVAÇÃO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME QUE NÃO CONDUZ À ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA AO CARGO DE SOLDADO BM - 3ª CLASSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso próprio, regular e tempestivo, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009, sendo a parte recorrente dispensada do recolhimento do preparo recursal, em razão do benefício da justiça gratuita ora deferido, nos termos do artigo 98 do CPC.



    2. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC (pp. 1970/1974). Em seu recurso (pp. 1978/2001), asseverou, em suma, que o curso de formação de soldado não é previsto como uma etapa do concurso, sendo que a matrícula naquele marca o ingresso na Corporação, já na condição de soldado e investido em cargo público militar, em regime de dedicação exclusiva. Salientou, ainda, que o ingresso no quadro de Praças da CBMSE dá-se por meio de matrícula no curso de formação, sendo que a reprovação do aluno não enseja eliminação do certame, mas sim no seu desligamento do curso e licenciamento das fileiras da CBMSE, após procedimento administrativo. Na sequência, destacou a inconstitucionalidade e ilegalidade do artigo 14, §9º da Lei Estadual n.º 2.066/76, por violar o artigo 22, XXI, da CF/88 e o artigo 8º, §2º, alínea “C” do Decreto-Lei n.º 677/1969, sob o fundamento de que a classe Soldado PM-Aluno criaria uma 4ª classe na graduação de soldado, o que não é possível, tendo em vista a limitação legal em três classes. Contrarrazões às pp. 2007/2009.



    3. A atuação cognitiva sobre a qual se pretende a tutela judicial cinge-se em aferir se os recorrentes possuem direito à percepção de diferenças salarial relativas ao subsídio do cargo de Soldado BM-3ª Classe, desde o ingresso no Curso de formação, o que perpassa pela análise da constitucionalidade e legalidade do artigo 14, §9º da Lei Estadual n.º 2.066/76 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Sergipe), com redação dada pela LC n.º 231/2013, frente o artigo 22, XXI, da CF/88 e artigo 8º, §2º, alínea “c” do Decreto-Lei n.º 667/69.



    4. Aprioristicamente, revolvendo os elementos empíricos trazidos à lume, insta gizar que os recorrentes ingressaram nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE), por meio do concurso público do Edital n.º 02/2018, tendo sido aprovados na prova objetiva, no teste de aptidão física (TAF), na avaliação psicológica e na pesquisa de conduta social, reputação e idoneidade, razão pela qual foram matriculados no curso de formação, a fim de lograrem êxito na função de Soldado BM – 3ª Classe. Não obstante, insurgem-se quanto à remuneração de um salário mínimo recebida durante o curso de formação, afirmando que deveria perceber aquela atinente ao cargo de Soldado BM – 3ª Classe, haja vista que o mencionado curso não consistiria etapa do certame, mas sim serviço militar propriamente dito.



    5. Doravante, insta destacar que à luz do princípio da presunção de constitucionalidade das leis, todo ato normativo – oriundo, em geral, do Poder Legislativo – presume-se constitucional até prova em contrária. É dizer: uma vez promulgada e sancionada uma lei, passa ela a desfrutar de presunção relativa de constitucionalidade. Com efeito, o princípio da presunção de constitucionalidade dita pelo menos duas regras ao intérprete: não sendo flagrante a constitucionalidade e havendo interpretação razoável que permita considerar a norma como consentânea com a Constituição, a norma não deve ser declarada inconstitucional; e deverá o intérprete atentar para as diversas possibilidades de interpretação da norma, procurando extrair-lhe o sentido que a coloque em harmonia com o texto constitucional de modo a mantê-la no ordenamento jurídico.



    6. Dito isso, uma das características de toda Federação é a existência de regras claras de distribuição de competências entre os entes federativos, previstas na Constituição Federal. Nesse toar, todos os entes federativos possuem duas espécies de competência: a) competência legislativa (para elaboração das leis e atos normativos); b) competência não legislativa (competência política e administrativa). A União, nos termos da Constituição Federal, possui quatro tipos de competência, sendo duas legislativas e duas não legislativas. Nessa linha, o artigo 22 da CF/88 estabelece a competência material privativa da União para legislar sobre determinadas matérias, dentre as quais as “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares”. Sendo assim, o legislador constituinte somente autorizou que a União legislasse sobre normas gerais de organização das policiais militares, cabendo aos demais entes observá-las e somente legislarem sobre questões específicas, havendo autorização em lei complementar para tanto.



    7. Dessa maneira, a União, no exercício da sua competência privativa para disciplinar acerca da carreira militar, traçando normas gerais federais sobre a matéria, editou o Decreto-lei n.º 667/69, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, e dá outras providências, em seu artigo 8º, §2º, alínea “c” prevê que os Estados, Territórios e o Distrito Federal poderão, se convier às respectivas Polícias Militares, subdividir a graduação de soldado em classes, até o máximo de três, sendo esse o dispositivo que a parte recorrente alega ter sido violado pelo artigo 14, §9º da Lei Estadual n.º 2.066/76, defendendo que a criação da subdivisão Soldado BM – Aluno importaria na criação de uma quarta classe, o que se passa a analisar.



    8. Pois bem. O artigo 14, §9º da Lei Estadual n.º 2.066/76, acrescentado LC n.º 231/2013, estabelece que o Soldado BM – Aluno é o recém-incorporado ou matriculado no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, ainda sujeito a estágios de treinamento de formação, programados para a habilitação básica do policial militar, e em serviço, na forma que dispuser o regulamento. Não obstante tal previsão, o certo é que a referida lei, em momento algum, acabou por criar, com tal previsão, uma quarta classe de Soldado no Círculo de Praças, mas, em verdade, estabeleceu um nova categoria de soldado especial, inserida no Círculo de Praças Especiais, que reúne alunos e aspirantes aos demais círculos hierárquicos comuns.



    9. Por esse ângulo, importa esclarecer que, dentro da instituição da Polícia Militar, como órgão castrense, o seu corpo de militares é composto por Círculos Hierárquicos, estes formados para além de desenvolver o convívio de militares da mesma categoria, reforça o caráter de hierarquia e disciplina na caserna. Do ponto de vista da legalidade, esses círculos também compõem a base organizacional do quadro de integrantes da carreira, os quais, conforme art. 14 do Estatuto da Polícia Militar do Estado de Sergipe (Lei nº 2.066/76) são: O círculo de Oficiais, o círculo de Praças e o círculo de Praças Especiais. E conforme os §§ 2º e 3º, os soldados e os alunos do curso de formação fazem parte dos círculos distintos, enquanto estes são inseridos como Praças Especiais e os primeiros no de Praça.



    10. Feita essa explicação, observa-se que o Soldado 3ª Classe não podem ser confundido ou colocado no mesmo patamar do Soldado BM-Aluno, prova disso é que para que seja engajado como Soldado é imprescindível a realização da graduação, conferida pelo Comandante-geral da Polícia Militar (art. 14, § 2º), bem como os requisitos que devem ser cumpridos pelo servidor para ocupar o posto de Soldado BM – 3ª Classe é justamente a aprovação no curso de formação e habilitação profissional. Quer dizer, é necessário que o servidor seja Soldado BM – Aluno, recebendo qualificação técnica e prática necessária para que almeje a sua graduação e possa tornar-se um Soldado 3ª Classe, do contrário se violaria de forma clarividente o regramento legal, a hierarquia e afastando a necessária básica pelas quais estes profissionais da segurança pública necessitam receber.



    11. Nesse toar, diverso do que sustenta a parte recorrente, mesmo com a citada alteração legislativa, no que concerne aos Soldados incluídos Círculo de Praças, as graduações continuaram a ser compostas pelos Soldados BM de Primeira classe, Segunda classe e Terceira Classe, sendo que esse último é aquele que obtiver aprovação para permanecer nos quadros da Corporação, após a realização de curso de formação, de habilitação profissional e em serviço. De logo, observa-se que, em verdade, a referida Lei não criou uma quarta classe de Soldado regular (Praças comuns), mas sim uma categoria especial antecedente que é composta pelo aluno do Curso de Formação que ingressa na carreira militar de forma precária, estando sua permanência condicionada à aprovação no curso de formação.



    12. E, neste ponto, não é crível confundir o Soldado (1ª a 3ª Classes) com o Soldado PM - Aluno que, em verdade, não ingressa na Corporação como Soldado propriamente dito, o que somente se dá com a aprovação no curso de formação, mas sim na condição de aprendiz, sujeito a estágios de treinamento de formação, programados para a habilitação básica do policial militar, o que decerto inclui o treinamento em atividades de policiamento ostensivo, atribuição inerente ao referido posto, caso devidamente efetivado na carreira. A valer, na condição de Soldado PM-Aluno, o aprovado não exerce as atribuições, deveres e responsabilidades do Soldado de 3ª Classe e com ele não se confunde, haja vista que, sem a aprovação no curso de formação, ele sequer está apto a realizar a atividade militar propriamente dita como Soldado.



    13. Dito isso, diferentemente do sustentado pelos recorrentes, não há que se falar em inconstitucionalidade formal reflexa/ilegalidade do artigo 14, §9º da Lei Estadual n.º 2.066/76, haja vista que aquele não criou uma quarta classe de Soldado, subdividindo tal graduação, mas sim estabeleceu uma categoria especial para enquadrar juridicamente a fase em que o recém-matriculado nos quadros da PMSE, ainda em formação, encontra-se na condição de aluno, ante a necessidade de uma preparação específica para assumir os encargos e atribuições especiais da atividade militar.



    14. De igual modo, não se diga que a mencionada diferenciação entre Soldado 3ª Classe e Soldado BM-Aluno viola o princípio da isonomia (artigo 5º, caput, da CF/88), porquanto, como dito nas linhas acima, eles possuem atribuições, deveres, direitos e responsabilidades distintos, tendo o aluno apenas uma expectativa de direito atinente à eventual graduação ao posto de Soldado 3ª Classe quando, em verdade, passará a exercer a função propriamente dita de policial militar. Sendo assim, tratando-se de situações fático-jurídicas distintas, com funções e deveres dispares, não há que se falar em aplicação de vantagens e direitos equivalentes, o que justifica a remuneração distinta para tais posições.



    15. Registre-se que, em razão das peculiaridades atinentes à carreira militar, a sua legislação de regência deve ser interpretada teleologicamente observando os princípios específicos inerentes a tal atividade, sem descuidar o intérprete de analisar a legislação em seu conjunto. E, nessa perspectiva, analisando a Lei Estadual n.º 2.066/76, muito embora ciente de que a interpretação gramatical daquela possa conduzir à conclusão equivocada de que o aluno do curso de formação já comporia propriamente o quadro de Praças comuns da Polícia Militar, vê-se que, em verdade, ele ingressa na carreira militar em categoria especial e em condição precária, condicionando-se à aprovação final no curso de formação, de sorte que, em hipótese alguma, pode-se reconhecê-lo como um Soldado 3ª Classe.



    16. Superada essa questão, é crucial destacar que, uma vez inscritos no certame de Edital n.º 02/2018, os recorrentes estão submetidos a todas as normas previstas naquele edital, ante o Princípio da vinculação ao edital do concurso público, segundo o qual o regulamento faz lei entre as partes, de modo que as cláusulas constantes no mesmo obrigam candidatas e Administração Pública. Nessa linha, o item 15 do referido (p. 106), é de clareza inequívoca com relação ao fato do Curso de Formação ser uma etapa prévia à formação de Soldado BM – 3ª Classe, sendo certo que é ele que dará condições para o aluno executar as diversas atividades de Bombeiro Militar do CBMSE, e comente após a conclusão com aproveitamento do CFSD e satisfeita às exigência legais, o mencionado aluno será declarado Soldado BM 3ª classe, com a sua primeira lotação.



    17. Deveras, a partir das normas editalícias, o que se conclui é que a condição de soldado aluno é apenas uma fase do curso de formação e não confere ao candidato o status de aprovado, tampouco de Soldado BM – 3ª Classe, o que somente se dá após a finalização do curso de formação, com a aprovação nas atividades nele propostas. Nesse toar, tratando-se de uma fase prévia à graduação ao posto de Soldado BM – 3ª Classe, não há como incutir que a aprovação do candidato na 4ª etapa do certame em questão permite a sua elevação automática aos quadros efetivos do CBMSE.



    18. Por tudo que fora dito, não prospera a insurgência recursal. A uma porque não há que se falar em inconstitucionalidade formal e material 14, §9º da Lei Estadual n.º 2.066/76, haja vista que o mencionado dispositivo não criou uma quarta classe de Soldado, mas, tão somente, uma categoria especial de Soldado CB-Aluno do Curso de formação. A duas porquanto a aprovação no curso de formação consiste em etapa prévia e indispensável para elevação do candidato à graduação de Soldado BM – 3ª Classe. A três, pois, as normas do edital ao qual a parte recorrente está vinculada são no sentido de que somente após a aprovação no CFSD é que o aluno ingressa efetivamente no quadro de praças do CBMSE.



    19. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.



    20. Ante o exposto, deverá o presente recurso ser CONHECIDO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95. Nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009, fica a parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a inexistência de proveito econômico nesta demanda, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça, conforme preceitua o art. 98, §3º do CPC.



    21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, XXI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente